Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725162-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULA LYVIA BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Homologa-se o pedido de desistência (ID 73499348). Custas pela impetrante (CPC, art. 90). Intime-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES